Tribunal: TJMT
Processo: 1024958-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024958-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA LAURA LELES DA FONSECA - CPF: 002.943.921-30 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), EDITORA GLOBO S/A - CNPJ: 04.067.191/0001-60 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
ASSINATURA DE REVISTA. EXEMPLARES. NÃO ENTREGUES. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS QUE DEVE SER REALIZADO APENAS PELA RUBRICA “EDITORA O GLOBO VALOR”. AUSENCIA DE PROVAS QUANTO AOS DESCONTOS ENTITULADOS “ZP EDITORA” E “ZP GRUPO EDITORA”. INVIABILIDADE DA PROVA NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se a empresa não comprova a remessa das revistas a consumidora, na forma contratada, e esta não consegue solucionar o problema administrativamente, sendo obrigado ajuizar ação para ver valer os seus direitos, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora.

Compete à autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe a ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos do artigo 373, I e II do CPC, sendo inviável exigir da reclamada prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica, isto é, sob pena de impor-se à parte contrária encargo impossível de ser cumprido. Logo, em não havendo provas da relação entre a Editora Globo e a ZP Editora, lançamentos sob a rubrica “ZP Editora” e “ZP Grupo Editora” não devem ser reembolsados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024958-47.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Editora Globo S/A

Recorrido(s):

Ana Laura Leles da Fonseca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
SUGIRO
a rejeição das preliminares, e
OPINO PELA PROCEDENCIA PARCIAL
dos pedidos da inicial
:

a) CONDENAR
a empresa ré a pagar à autora o valor de
R$ 2.734,50 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)
,
de forma simples,
a
título de indenização por danos materiais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o pagamento indevido, de acordo com o artigo 389 do Código Civil, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

b) CONDENAR
a reclamada a pagar a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), para a Autora,

a título de danos morais
, arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

No caso concreto, alega a autora que havia realizado a assinatura on-line da revista “Crescer”, em 11/06/2021, que seria enviada fisicamente a sua residência. Discorre que somente recebeu um único exemplar e, por isso, solicitou em 25/08/2022, o cancelamento. Sustenta que após o pedido de cancelamento, foram lançados em seu cartão de crédito outros débitos, tais como, três mensalidades no importe de R$ 12,90, uma multa de R$ 690,00 e duas multas de R$ 990,00, passando a ser incomodada por diversas ligações telefônicas.

A reclamada, ora recorrente, alega que os débitos lançados com a rubrica “ZP Editora” não foram por ela realizados, sendo pessoa jurídica totalmente estranha, razão pela qual requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.

Pois bem. Da detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Quanto a reclamada Editora Globo, ela confessa a existência da relação jurídica e dos descontos realizados no cartão de crédito da autora, sob a rubrica “EDITORA O GLOBO VALOR”. Entretanto, informa que o cancelamento somente foi realizado em 13/02/2023.

A par dessa informação, tenho que, em fevereiro de 2023, a autora formalizou reclamação administrativa no PROCON (id 214746452), isto é, oficialmente a reclamada tomou conhecimento dos fatos, pois, ainda que a autora argumente que conversava com a empresa desde o ano de 2022, não há provas nos autos que sustentem essa informação, já que as gravações telefônicas não possuem datas, muito menos consta a identificação da interlocutora e se a chamada foi realizada de algum canal oficial da empresa.

Entretanto, diferente do que foi informado pela reclamada, consta da reclamação no Procon que a questão não foi resolvida, logo, a Editora Globo é responsável pela devolução dos valores descontados no cartão de crédito em relação a rubrica “EDITORA O GLOBO VALOR”, no valor total de R$ 64,50, haja vista que o serviço foi contratado, mas não houve a contraprestação correspondente.

Sabe-se que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Ademais, se a empresa não comprova a remessa das revistas ao consumidor, na forma contratada, e este não consegue solucionar o problema administrativamente, sendo obrigado ajuizar ação para ver valer os seus direitos, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor.

Portanto, a condenação fixada em R$ 3.000,00 a título de danos morais, não merece reparos, visto que a Autora realizou reclamação administrativa no PROCON e não teve a questão resolvida.

Por outro lado, em relação aos descontos realizados no cartão de crédito, sob a rubrica de “ZP GRUPO EDITORA” E “ZP EDITORA”, tenho que a sentença merece reparos, pois não há qualquer elemento de prova que indique que esses descontos foram realizados pela reclamada.

Além disso, compete à autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe a ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos do artigo 373, I e II do CPC, sendo inviável exigir da reclamada prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica, isto é, sob pena de impor-se à parte contrária encargo impossível de ser cumprido.

Portanto, não cabe a reclamada provar que não foi ela que efetuou os lançamentos discutidos, sendo dever da autora efetuar referida prova, ônus que não se desincumbiu.

Aliás, deve ser registrado que pela narrativa dos fatos na inicial e na reclamação ofertada no PROCON, é evidente que a autora recebeu diversas ligações de terceiros, sem que houvesse prova de que se tratava realmente da empresa reclamada e que flagrantemente a autora forneceu seus dados pessoais e dados do seu cartão de crédito, momento em que começaram os lançamentos indevidos. Inclusive nas gravações juntadas na inicial é possível constatar a autora informando os dados do cartão de crédito, sem que existisse a comprovação de que a ligação estava sendo realizada pelos canais oficiais da promovida.

Com isso, ante a inexistência de provas da relação entre a reclamada e os descontos efetuados sob as rubricas “zp grupo editora” e “zp editora” afasto a condenação nesse sentido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação quanto a devolução dos valores descontados no cartão de crédito da autora, sob as rubricas de “ZP GRUPO EDITORA” E “ZP EDITORA”, mantendo a condenação a devolução dos descontos realizados por “EDITORA O GLOBO VALOR’, no valor total de R$ 64,50, mantenho a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024